Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-29.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014223-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.495.258/0001-49 (APELANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – FALECIMENTO DO DEVEDOR - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE BENS ADJUDICADOS EM FAVOR DOS GENITORES DO DEVEDOR – RECOLHIMENTO DE ITCMD – RECEBIMENTO DE BENS NA QUALIDADE DE HERDEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1997 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Mostra-se descabido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois houve a adjudicação de bens do falecido em favor dos genitores, bem como o recolhimento do ITCMD, o que caracteriza a condição da inventariante/genitora como herdeira, de modo que é viável que seja alvo de credores até o limite da herança, à luz do artigo 1.997 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
EXTINGUIU
o Cumprimento Provisório de sentença n. 1014223-29.2023.8.11.0041, proposto em face de
RITA TEREZINHA KUHN
, e
CONDENOU
os Exequentes/Apelantes ao pagamento de honorários em favor do patrono da executada, estes fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em síntese, a parte Recorrente defende a reforma da sentença, alegando que “(...) a Apelada (i) descumpriu seu múnus de inventariante, omitindo dolosamente a dívida do espólio perante a Apelante, bem como (ii) adjudicou todos os bens do Espólio como herdeira, como provado de forma abundante”.

Argumenta que a dívida objeto da execução pode ser exigida da Apelada, que recebeu bens do devedor originário; que ela omitiu conscientemente, em benefício próprio a dívida do espólio para a Apelante.

Diz que a Apelada/Executada descumpriu seu dever de pagar as dívidas do espólio.

Argumenta que ela omitiu a dívida para que pudesse adjudicar todos os bens do espólio para si.

Assevera que, apesar da Apelada alegar que estava recebendo os bens do espólio como credora e não como herdeira, realizou pagamento da guia de ITCMD, que equivale a confissão de que recebeu bens como herdeira, já que credores não pagam ITCMD.

Sustenta que a Apelada recebeu os bens como herdeira do devedor originário (Espólio de Thiago), devendo, portanto, responder pela dívida, à luz do artigo 779, II, do CPC.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, a fim de que haja o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
EXTINGUIU
o Cumprimento Provisório de sentença n. 1014223-29.2023.8.11.0041, proposto por
PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
RITA TEREZINHA KUHN
, e
CONDENOU
os Exequentes/Apelantes ao pagamento de honorários em favor do patrono da executada, estes fixados em 10% sobre o valor da execução.

Pois bem.

Verifica-se que o Magistrado singular extinguiu o feito, em razão de entender pela ausência de bens a serem inventariados.

Após a devida análise, tem-se que as razões do recurso merecem prosperar.

Isto porque os bens do falecido (Thiago Rockenbach), devedor originário foram repassados aos seus genitores, na qualidade de herdeiros, conforme demonstram os documentos apontando o pagamento do ITCMD, ressaltando-se que a Apelada (genitora do falecido/devedor) figurou na qualidade de inventariante.

Assim, ainda que a Apelada tenha adjudicado os bens, isso não ilide sua condição de herdeira, devendo, portanto, arcar com o valor da dívida do falecido (honorários advocatícios), até os limites da herança, à luz do artigo 1.997 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALECIMENTO DOS DEVEDORES - PARTILHA REALIZADA - RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Efetuada a partilha de bens, cada herdeiro responde pelas dívidas do de cujus dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe cabe, inexistindo, portanto, solidariedade. (TJ-MG - AI: 10000221882400001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Desse modo, verifica-se a ocultação de patrimônio a ser executado, bem como a legitimidade de figurar como executada, em face da dívida de seu filho.

Considere-se pertinente a desconstituição da adjudicação ou que as partes componham, mas que seja efetivamente honrada a dívida, isto porque já se trata de cumprimento de sentença, com montante apurado em abril/2023, no valor de R$ 8.892,58 (oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de desconstituir a eficácia da adjudicação, tendo em vista a viabilidade da execução dos honorários (cumprimento de sentença), os quais devem ser adimplidos pelos herdeiros, até o limite da herança.

Inverto o ônus de sucumbência, e majoro a verba honorária por sucumbência recursal da parte Apelada, em 5%, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024